Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.

2. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em habitualidade delitiva.

3. Agravo conhecido e não provido.